Tribunal: TJES
Processo: 0001032-96.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001032-96.2023.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: VERONICA DE SA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C
RIMINAL
- OMISSÃO
VERIFICADA
E SANADA

-
HONORÁRIOS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
C
onstata-se
omissão

n
o que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
e,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
, reput
a-se
coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
8
0,00 (
oitocentos

e oitenta
reais).

2. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 0001032-96.2023.8.08.0014

EMBGTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBGDO.:

VERONICA DE SÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão Id 9512581 que, nos autos do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face de

VERONICA DE SÁ
, à unanimidade de votos negou provimento ao recurso.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso em relação
ao
pedido de arbitramento de honorários advocatícios referente
às contrarrazões
do Recurso em Sentido Estrito interposto
p
el
o
advogad
o
para o patrocínio da defesa do
Recorrido
, por se tratar de advocacia dativa
.

Requer o provimento do recurso, mediante efeito infringente, para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

Passo, assim, a análise da omissão apontada no presente recurso.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar:
a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível
, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis
.
O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.

Contemplando as alegações formuladas pelo embargante, verifico que
lhe assiste razão, na medida em que
o julgamento
realmente
restou
omisso,

referente ao
ponto alegado
.

Pois bem. Compulsando novamente os autos, necessário se faz sanar a omissão apontada, vejamos.

No que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
80
,00 (
oitocentos

e oitenta
reais).

Assim,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em favor d
o
defensor
dativ
o

Dr.
Gustavo Monteiro Dias
,
OAB/ES
nº

2
9
.
322
,
no
valor
de R$
8
8
0
,00 (
Oitoce
ntos
e oitenta
reais),
importância
correspondente a sua
atuação na fase recursal.

CERTIDÃO
DE ATUAÇÃO

Quanto a certidão de atuação, determino que sejam remetidos os autos processuais à Secretaria para fins de expedi-las, sendo essas desmembradas, a fim de respeitar os valores permitidos pela PGE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO,
para fixar os honorários advocatícios pleiteados
.

É como
voto
.

6

Vitória/ES
,
18
de
setembro
de 20
2
4
.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

1
Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, vol.3, juspodium, 2007, pag. 159.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)